Tribunal: TJDFT
Processo: 0719741-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO LIMINAR. REQUISITO. PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. ART. 300, CAPUT, DO CPC. JUNTA ODONTOLÓGICA. REGULARIDADE. art. 4o, V, da RN no 8 do Conselho Nacional de Saúde – CONSU, c/c, artS. 6o, §§1o e 4o E 13, CAPUT E § 1o, AMBOS da RN 424/2017 da ANS. DECISÃO MONOCRÁTICA. CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. CONFIRMAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Some-se a estes requisitos cumulativos, a irreversibilidade dos efeitos da decisão, de acordo com o parágrafo terceiro deste artigo.

2. A junta odontológica não é nula quando observada a prescrição do cirurgião-dentista assistente, conquanto a maioria dos membros tenha tido entendimento diverso, nos termos do art. 4o, V, da RN no 8 do Conselho Nacional de Saúde – CONSU, c/c, art. 6o, §§1o e 4o, da RN 424/2017 da ANS.

3. Quando o cirurgião-dentista assistente concordar com a escolha do profissional desempatador, não se verifica exclusão daquele profissional da junta odontológica, em razão da possibilidade de sua realização na modalidade à distância, a critério do desempatador, “mediante análise de exames e de demais documentos pelo [mesmo], em conjunto ou não com o assistente e o profissional da operadora”, nos termos do art. 13, caput e § 1o, da da RN 424/2017 da ANS.

4. Decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Confirmada. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada. Mantida. Honorários advocatícios não majorados, ante a inexistência de fixação na origem.